Tribunal: STF
Processo: ADI 3620
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – QUADRO FUNCIONAL – ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – CARREIRA – DISCIPLINA. Surge constitucional a Lei nº 9.028/1995 no que disciplinado o aproveitamento, na carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, de detentores de cargos efetivos da Administração federal direta, privativos de bacharel em Direito, com atribuições fixadas em ato normativo e correspondentes àquelas de assistência.